Tribunal: TJPA
Processo: 0023546-15.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0023546-15.2008.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA AZEVEDO DUARTE, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, VERA LUCIA AZEVEDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONFORME DECRETO Nº 20.910/32. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RESTRIÇÃO ÀS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SÚMULA 85/STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL.
LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/1991 E Nº 7.673/1993. DIFERENÇA SALARIAL DE 5% (CINCO POR CENTO) PARA CADA REFERÊNCIA CONSIDERANDO O INTERSTÍCIO TEMPORAL DE 02 (DOIS) ANOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento aos apelos interpostos, confirmando a sentença em remessa necessária nos termos do voto da eminente relatora.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0023546-15.2008.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE / APELADA: VERA LUCIA AZEVEDO DUARTE

ADVOGADO: FÁBIO MAROJA BRAGA (OAB/PA 10.474)

APELADO / APELANTE: MUNICIPIO DE BELÉM

PROCURADOR DO MUNICÍPIO: RAIMUNDO SABBÁ GUIMARÃES NETO (OAB/PA 11.729)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATÓRIO

A autora, Vera Lúcia Azevedo Duarte, interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, no sentido de condenar o ente público municipal a incorporar aos seus vencimentos as progressões funcionais na proporção de 40% (quarenta por cento), isto é, 5% (cinco por cento) para cada uma das sete referências, bem como condenar ao pagamento das parcelas vencidas obedecida prescrição quinquenal.

Em suas razões aduziu ter provocado o apelado, em sede administrativa, tendo o mesmo reconhecido o direito a progressão, razão pela qual considerou indevida a restrição da condenação aos últimos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento conforme Súmula 443/STF. Nestes termos requereu o provimento do seu apelo para reformar a sentença.

Por sua vez, o Município de Belém também interpôs recurso de apelação.

Arguiu como prejudicial a prescrição prevista no art. 206, §3º do CC/2002 referente ao pedido de progressão funcional horizontal, inclusive aduzindo não se tratar de prestação de trato sucessivo.

Em seguida, resumidamente, mencionou não ser devidas progressões por antiguidade adicionais, posto que a apelada fora enquadrada, enquanto em serviço até sua aposentadoria, na referência 3 conforme a Lei Municipal nº 7.528/1991. Portanto, diversamente do alegado na petição inicial, a elevação funcional da autora foi implementada.

Finalizou, requerendo o provimento do recurso para reformar a sentença julgando improcedente o pedido.

Contrarrazões do Município de Belém requerendo o desprovimento do apelo autoral.

Contrarrazões da autora requerendo o desprovimento do apelo do Município de Belém.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento dos recursos, para desprover o apelo municipal e prover o apelo da autora.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade estou conhecendo de ambos os recursos interpostos.

Iniciarei com o recurso interposto pelo Município de Belém.

1 PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO (Código Civil):

A argumentação do Município de Belém visando emplacar
uma prescrição trienal (art. 206, do CC/2002) sucumbe diante do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça quando decidiu o Recurso Especial Repetitivo nº 1.251.993 / PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, cuja ementa transcrevo a seguir:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1.
A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo

prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes:

REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação
.
Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7.
No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município,
corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema
.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Inexiste, portanto, qualquer dúvida sobre o prazo prescricional aplicável à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, consoante art. 1º, do Decreto nº 20.910/1932 por se tratar de norma especial.

Outrossim, verificando que no caso concreto não houve negativa formal da pretensão pela administração, todavia a não efetivação da progressão acarretou omissão renovável continuamente razão pela qual não cabe falar na prescrição do fundo de direito.

Diversamente do alegado há evidente relação de trato sucessivo de maneira que a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (07/07/2008) consoante Súmula 85/STJ. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROMOÇÃO.
LEI COMPLEMENTAR 420/2010 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE PÚBLICO NEGANDO O DIREITO DO SERVIDOR. OMISSÃO ESTATAL. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. PRECEDENTES
. PROVIMENTO DO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

1. Na origem, trata-se de irresignação contra a decisão do Tribunal de origem que denegou a ordem em Mandado de Segurança da impetrante.

A recorrente impetrou a ordem originária visando à progressão funcional ao nível XV da carreira de Assistente de Administração e Finanças, antigo Técnico Especializado D, previsto no Plano de Cargos e Remuneração dos servidores pertencentes à Secretaria de Estado de Tributação do Rio Grande do Norte, implementado pela Lei Complementar Estadual 420/2010. Alega, em síntese, que a segurança pleiteada foi denegada pelo Tribunal a quo, com fundamento em prejudicial de decadência do direito à impetração, o que "viola o art. 39, §2°, da CRFB/88, assim como a Lei 420/2010, além de contrariar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (fl. 109).

3. Observa-se que a Corte local consignou que, por ser a promoção um ato administrativo único concreto de efeitos permanentes, a impetrante deixou esvair o seu direito de ação ao não se insurgir contra o ato supostamente coator dentro do lapso de 120 (cento e vinte) dias após o previsto para progressão, conforme as disposições da Lei Complementar 420/2010. No entanto, infere-se dos autos que a Administração Pública não praticou ato algum, quedando-se inerte no seu dever de promover a ora recorrente, nos termos da legislação de regência, ficando caracterizada a sua omissão.

4.
Dessa forma, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo da servidora, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça (Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação). Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.269.595/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8.10..2020; REsp 1.777.943/ES, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.6.2019).

5. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no RMS n. 65.035/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 1/7/2021.)

Por outro lado, não prospera a afirmação da autora-apelante, no sentido de buscar afastar totalmente a restrição temporal decorrente da prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula 85/STJ), porquanto apesar da sua pretensão ter recebido parecer favorável (pedido administrativo) efetivamente não houve o reconhecimento desejado tanto que houve a necessidade de ajuizamento da ação.

Assim, cumpre
rejeitar a prejudicial de prescrição arguida no apelo interposto pelo Município de Belém
,
rejeitando, também, o argumento recursal trazido no apelo da parte autora
, restando mantida a limitação temporal fixada na sentença quanto a prescrição conforme Súmula 85/STJ.

No mais, no caso presente a parte autora restou admitida no quadro funcional do Município de Belém em 13/10/1978, no cargo de Orientador Educacional.

Em 27/06/1991, em razão de concurso público, foi nomeada nos termos do Decreto nº 22.981 no cargo de Orientador Educacional – MAG.05, com efeito retroativo a 01/07/1991 (ID 4085429 – Págs. 11 a 12).

A progressão pretendida pela parte autora – que não pode ser confundida com a elevação funcional, declarada inconstitucional por este Tribunal – encontra previsão no Estatuto do Magistério do Município de Belém – Lei nº 7.528/1991. Confira-se:

Art. 17. O desenvolvimento da carreira dar-se-á por:

I – progressão funcional.

(...)

Art. 18 A progressão funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo os critérios de antiguidade ou merecimento.

Art. 19 A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior a cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Igual previsão constou na Lei Municipal nº 7.673/1993 vejamos:

Art. 2º A progressão funcional horizontal, por antiguidade, far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, e cada interstício de dois anos de efetivo exercício no Município de Belém
.

Disto isto, cumpre observar que a parte autora fora aposentada em outubro/2003 tendo, assim, desempenhado sua função por mais de 25 (vinte e cinco) anos.

Destarte, não obstante a sucessão de atos normativos há direito a diferença salarial de 5% (cinco por cento) para cada referência considerando o interstício temporal de 02 (dois) anos, obviamente que devendo ser respeitada a prescrição quinquenal acertadamente declarada pela sentença.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
a ambos os recursos de apelação interpostos, mantendo a sentença em sede de remessa necessária.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/10/2023